Tribunal: TJSP
Processo: 2288550-89.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado - Condenação- Manutenção da prisão preventiva- Direito de recorrer em liberdade - Fixação de regime mais benefício ou concessão de progressão de regime -Habeas corpus que não se presta a ser sucedâneo de recurso ou ação específica – Inadequação da via eleita – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000080276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288550-89.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente DAVID SILVA
MARQUES e Impetrante MARCIO RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM
PARCIALMENTE
DA
IMPETRAÇÃO,
E,
NA
PARTE
CONHECIDA,
DENEGARAM A ORDEM. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Habeas Corpus no
2288550-89.2019.8.26.0000
Voto
16605
Impetrante:
Marcio Rodrigo Ribeiro De Souza
Paciente:
Corréu
David Silva Marques
Gabriel Monteiro de Jesus
HABEAS
CORPUS

Roubo
majorado
-
Condenação- Manutenção da prisão preventiva-
Direito de recorrer em liberdade - Fixação de
regime mais benefício ou concessão de progressão de
regime -Habeas corpus que não se presta a ser
sucedâneo de recurso ou ação específica

Inadequação
da
via
eleita
ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE
CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado por
Marcio Rodrigo Ribeiro de Souza em favor de David Silva Marques, contra
ato
do
MM.
Juízo
da
22a
Vara
Criminal
Central
nos
autos
1527549-42.2019.8.26.0228.
Esclarece que o paciente encontra-se preso
preventivamente desde o dia 19 de novembro de 2019 sendo que, ao final da
instrução, restou condenado a 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, como incurso no artigo 157, § 2°, incisos II e V do
Código Penal. Sustenta que a fundamentação constante da sentença para
negar ao paciente o regime semiaberto de cumprimento de pena e o direito de
aguardar o julgamento do recurso em liberdade carece de fundamentação
idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Aduz
que
o
regime
fechado
mostra-se
desproporcional, visto que em razão do quantum de pena caberia o regime
prisional semiaberto, acrescentando que o paciente ostenta condições pessoais
favoráveis.
Diante disso, requer o deferimento da liminar
para que seja concedido o direito de o paciente de aguardar em liberdade o
julgamento do presente habeas corpus, determinando-se a expedição do
competente alvará de soltura em seu favor. No mérito, pugna pela concessão
da ordem, tornando definitiva a decisão liminar, bem como para que seja
fixado regime prisional mais brando. Juntou documentos.
Indeferida a liminar (fls.203/205) e dispensadas
informações, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
conhecimento da impetração, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 209/212).
É o relatório.
2. A ordem deve ser parcialmente conhecida.
Com efeito, no tocante a eventual progressão de
regime, é caso de não conhecimento do writ.
Com efeito, o Habeas Corpus não é sucedâneo de
recurso ou ação específica legalmente previstos no ordenamento pátrio.
Assim, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso ou de
ação específica, não olvidemos, impõe o seu não conhecimento, salvo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
caso de ilegalidade crassa ou teratológica, o que não se verifica na hipótese
dos autos.
Neste sentido, aliás, é o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, confira-se:

“1. É imperiosa a necessidade de racionalização do
habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema
recursal. 2. As hipóteses de cabimento do writ são
restritas, não se admitindo que o remédio constitucional
seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial),
tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 3. Para o
enfrentamento de teses jurídicas na via restrita,
imprescindível que haja ilegalidade manifesta, relativa à
matéria de direito, cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. 4. 'O habeas
corpus é garantia fundamental que não pode ser
vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como
remédio heroico, e seu emprego não pode servir a
escamotear o instituto recursal previsto no texto da
Constituição.' (STF, HC n.o 104.045/RJ, julgado em
21.8.2012, de relatoria da Ministra Rosa Weber)...” (HC
249.051/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe
01/10/2012).
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA PREVISTO NO
ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. TRIBUNAL A
QUO QUE CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO APONTAM QUE O ACUSADO DEDICA-SE ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO QUE ENSEJA A NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS E PRIMARIEDADE. REGIME INICIAL
MODIFICADO
PARA
O
SEMIABERTO.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. O Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção deste superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a
possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade (...)” (grifo não original) 1.
“PENAL
E
PROCESSUAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. AUSÊNCIA. USO
DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS.
INVERSÃO
DA ORDEM.
NULIDADE
RELATIVA.
QUESTÕES
NÃO
SUSCITADAS
EM
MOMENTO
OPORTUNO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O RÉU.
INDEFERIMENTO
DE
DILIGÊNCIA.
MEDIDA
DESNECESSÁRIA.
DISCRICIONARIEDADE
DO
JULGADOR. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTIDADE E
QUALIDADE DA DROGA. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA
E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM. OCORRÊNCIA.
REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
PREJUDICIALIDADE.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1.
Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (...)” 2.
Na parte conhecida, a ordem deve ser denegada.
Segundo se infere dos autos, ao manter a prisão
preventiva, o d. Juízo a quo justificou a subsistência dos requisitos da
custódia cautelar, nos seguintes termos: “... sensíveis, ainda, os requisitos e
fundamentos da custódia cautelar, encimados na decisão que decretou a
prisão preventiva, de forma que mantenho a custódia do condenado, caso
queira recorrer. Assim, garante-se a ordem pública bem como a aplicação
1 STJ - 5a Turma - HC 359.978/SP - Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.16.
2 STJ 5a Turma HC 363327/SP Ministro Ribeiro Dantas, j. 22.09.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
da lei penal” (fls. 201 dos autos de primeiro grau).
De qualquer forma, a pretensão da defesa deverá
ser reexaminada em sede de apelação, recurso cabível nos casos em que se
pretende devolver ao Tribunal a apreciação da matéria.
Não
se
evidencia,
pois,
o
acenado
constrangimento ilegal.
3.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGO A ORDEM.
SILMAR FERNANDES
Relator